Tribunal: TJMT
Processo: 1015892-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Vistos,
Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. Carlos Antônio Mendes da Silva, em benefício de Joilton Bento da Silva contra ato tido por ilegal emanado do Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste -MT.
Na consulta para verificar a inexistência de prevenção constatei pela certificação digital Num. 52438957, que o sistema de gerenciamento processual Proteus localizou o Habeas Corpus sob n° 1015198-82.2020.8.11.000, referente a mesma lide, sobre os mesmos fatos, tendo sido analisado pelo eminente Desembargador Gilberto Giraldelli em face disso está vinculado por prevenção, em consequência por força de regra interna é sua competência como relator para os recursos e incidentes ulteriores, nos termos do que estabelecem os art. 80, § 1o, do RITJMT, e 80 do CPP.
Assim, determino a redistribuição de acordo com a norma regimental.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 30 de julho de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva